Tribunal: TJBA
Processo: 8041833-07.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8041833-07.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: DEIKLLS DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO MONTINO MACAUBAS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE UTINGA

Advogado(s)
:

EMENTA

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
PRISÃO PREVENTIVA.
EXCESSO DE PRAZO
NÃO CARACTERIZAD
O
. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORIDADE COATORA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA.
TRÂMITE REGULAR DO PROCESSO DE ORIGEM.
CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
MODUS OPERANDI
.
REITER
AÇ
ÃO DELITIV
A.
INDEVIDA A APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
PRISÃO DOMICILIAR.

FILHO
S
MENOR
ES
. IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS DO GENITOR NÃO DEMONSTRADA.
ORDEM
CONHECIDA E DENEGADA.

1. Para análise de eventual excesso de prazo, faz-se necessário ao julgador apreciar o tempo de tramitação à luz das peculiaridades do caso concreto, existência de possível letargia estatal demasiada e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2. O decreto constritor se apresenta fundamentado em elementos concretos capazes de justificar a segregação cautelar.

3. Verificado que as medidas cautelares diversas da prisão não servem para o propósito da medida constritiva, esta deve ser mantida.

4. A substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos casos de paciente com filho menor de idade, consigna-se excepcional e demanda comprovação inequívoca dos requisitos previstos no art. 318, do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no presente caso.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
n.º 8041833-07.2024.8.05.0000, da comarca de Utinga, tendo como impetrante o advogado Maurício Montino Macaúbas e paciente Deiklls de Oliveira.

Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a Ordem, nos termos do voto da Relatora.